Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700319-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA MARTINS DE ARAUJO COSTA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANA MARTINS DE ARAUJO COSTA FONSECA, contra decisão proferida nos autos do PJE 0713247-16.2025.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 1a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sobre a isenção de IPVA para carros elétricos/híbridos não adquiridos no Distrito Federal. Esclarece que houve ofensa ao princípio da anterioridade, assegurado pela alínea “b” do inciso III do art. 150 da CF. O fato de a alteração legislativa que trouxe a exigência do local de aquisição do veículo ser situado no Distrito Federal estar em conformidade com o princípio da anterioridade (alínea “b”), não é capaz de torná-la regular, pois em desacordo com a anterioridade nonagesimal (alínea “c). Em verdade, o lançamento tributário em tela mostrasse incompatível com a legislação tributária nacional. Assim, considerando que a ocorrência do fato gerador se deu em 1o de janeiro de 2025, e que a alteração legislativa autorizadora da tributação em tela ocorreu em 04/12/2024, há no caso clara violação ao princípio da anterioridade nonagesimal em relação ao IPVA referente ao ano de 2025. Requer, em sede de tutela recursal, atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. Custas recolhidas, ID 68875132. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, não se verifica evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, caso não se suspendam os efeitos da decisão agravada e ocorra o prosseguimento do feito. Para tributos como o IPVA e o IPTU, a regra geral é a anterioridade anual, conforme o artigo 150, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal. Isso significa que a lei que aumenta ou cria tributos só pode ser aplicada no exercício financeiro seguinte ao da sua publicação, o que, smj, ocorreu no presente caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito